Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712843-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENISON CLEITON ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme despacho registrado sob o ID 45599092, o impetrante foi intimado para apresentar elementos comprobatórios da necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas iniciais, determinação não cumprida, o que resulta na impossibilidade de prosseguimento da ação mandamental, conforme precedentes: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - A determinação de emenda deve ser cumprida pelo autor no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 284 e parágrafo único do CPC. II - À impetrante foi disponibilizado o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas iniciais, em inobservância ao disposto no art. 284 do CPC, razão pela qual é desproporcional e desarrazoada a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 923127, 20150111133485APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - A determinação de emenda deve ser cumprida pelo autor no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 284 e parágrafo único do CPC. II - À impetrante foi disponibilizado o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas iniciais, em inobservância ao disposto no art. 284 do CPC, razão pela qual é desproporcional e desarrazoada a extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 923127, 20150111133485APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO FORA DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas. 2. Na hipótese, verifica-se dos autos que a parte ora recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita no bojo do presente Recurso Ordinário (fls. 4-6, e-STJ), que, por sua vez, foi indeferido (fl. 1.001, e-STJ) concedendo-se ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o recolhimento das custas processuais, o que não foi feito, consoante certidão de fl. 1.004, e-STJ. O advogado do recorrente foi intimado em 25.10.2016 (fl. 1003, e-STJ), a contagem do prazo se iniciou em 26.10.2016 e se encerrou em 31.10.2016. 3. O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo. 4. Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 5. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS n. 54.504/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017). Portanto, descumprida a determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do disposto no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, e extingo o processo. Intime-se e publique-se. Brasília, de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora